Tribunal: STF
Processo: HC 271511
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE WRIT PELO STJ.  AUSÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO DAS TESES DEFENSIVAS NA VIA RECURSAL.  PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.076.830/SC (e-doc. 4).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 333, caput e parágrafo único (corrupção ativa) 298 c/c 299 (falsidade ideológica) e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, por fatos ocorridos entre setembro/2010 e maio/2016. Após o recebimento da denúncia em 29/06/2021, o Juízo Federal indeferiu requerimento formulado em resposta à acusação, quanto à extinção da punibilidade dos 3 crimes pela prescrição (e-doc. 2, p. 152-153). Audiências de instrução conjuntas foram redesignadas em 04 e 05/05/2026 (e-doc. 2, p. 199-200)

3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito, para reconhecer a extinção da punibilidade em relação aos delitos dos arts. 298 c/c 299 e 288, bem como do art. 333, todos do CP apenas quanto às condutas anteriores a 29/06/2011. Remanesceu, assim, a imputação do crime do art. 333, do CP relativo às condutas supostamente praticadas entre 29/06/2011 e maio/2015, por não ter decorrido o prazo de 10 anos, considerada a incidência dos arts. 109, inc. I e 115, do CP, já que o paciente completou 70 anos em 16/07/2022 (e-doc. 2, p. 16-23).

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem (e-doc. 2, p. 187-188) e impetrou o mencionado habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo ministro relator (e-doc. 2, p. 204-207). Agravo regimental subsequente resultou no ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o fundamento de que o STJ deixou de apreciar o mérito da impetração em razão de suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade. Aduzem a inaplicabilidade do referido princípio em sede de habeas corpus, na linha de precedentes desta Corte. Argumentam que o agravo em recurso especial está pendente de julgamento há um ano e o paciente está prestes a ser submetido à audiência de instrução e julgamento pelo não enfrentamento do mérito da tese defensiva pelo STJ. Defendem que a existência do constrangimento ilegal manifesto pela prescrição do crime remanescente impõe o exame da matéria na via do habeas corpus. Asseveram que o crime de corrupção atribuído ao paciente se consumou no momento do acerto/ajuste, em 2010, sendo os pagamentos posteriores mero exaurimento, conforme compreensão da jurisprudência do STF.

6. Buscam, liminarmente, a suspensão da ação penal nº 5006903-07.2021.4.04.7202 até o julgamento final do ARESP nº 2.847.780/SC. No mérito, seja determinado ao STJ o julgamento imediato do mérito recursal do ARESP nº 2.847.780/SC ou, subsidiariamente, seja reapreciado com celeridade o HC nº 1.076.830/SC, afastando o óbice atinente ao princípio da unirrecorribilidade.

É o relatório.
 
Decido.

7. O habeas corpus é ação de estatura constitucional, destinada à tutela da liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição), cuja relevância impõe não apenas a máxima proteção do direito fundamental envolvido, mas também a observância de critérios de racionalidade processual compatíveis com a adequada prestação jurisdicional. 

8. Com efeito, é certo que o habeas corpus, por sua natureza jurídica de ação constitucional autônoma, não se confunde com recurso. Por essa razão, não se enquadra, em sentido estrito, no âmbito de incidência do princípio da unirrecorribilidade, que pressupõe a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato decisório. 

9. A corroborar essa compreensão, a doutrina leciona:

“Não é difícil afirmar que não se trata efetivamente de um recurso, este pressupõe a existência de um processo e, ainda, de uma decisão judicial a ser reexaminada dentro da mesma relação processual; o habeas corpus, ao contrário, pode ser impetrado em situações em que nem há processo e até contra atos administrativos ou de particulares; além disso, mesmo no âmbito da jurisdição, o recurso constitui meio de impugnação de decisões não definitivas, ao passo que o habeas corpus pode servir inclusive para a rescisão de coisa julgada.
Na verdade, cuida-se de uma ação, que tem por objeto uma prestação estatal consistente no restabelecimento da liberdade de ir, vir e ficar ou, ainda, na remoção de ameaça que possa pairar sobre esse direito fundamental da pessoa”1. 

10. A distinção ontológica entre ação constitucional e recurso impede a aplicação automática do princípio da unirrecorribilidade como fundamento exclusivo — óbice processual — para o não conhecimento do habeas corpus.

11. Isso não significa, contudo, que seja indiferente ao sistema processual a instauração simultânea de múltiplas vias de impugnação dirigidas contra o mesmo ato decisório, com identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Nesses casos, a referência jurisprudencial ao princípio da unirrecorribilidade não deve ser entendida em seu sentido técnico estrito, mas como expressão de uma vedação mais ampla à duplicidade de impugnações idênticas. Incidem, então, razões de coerência do sistema, segurança jurídica e prevenção de decisões contraditórias.

12. O ponto, portanto, não reside propriamente na natureza recursal ou não recursal do instrumento manejado, mas na identidade objetiva e subjetiva entre as demandas simultaneamente propostas. Quando o habeas corpus reproduz impugnação já deduzida em recurso próprio, contra o mesmo ato decisório e com idêntica pretensão, emerge situação assemelhada à litispendência, apta a justificar, em nome da coerência do sistema, a inadmissibilidade do writ.

13. Não obstante, essa orientação não deve ser compreendida em termos absolutos. A exceção reside na hipótese em que a via recursal manejada não tenha propiciado, nem venha a propiciar em tempo útil, apreciação substancial de questão diretamente relacionada à liberdade de locomoção. Em outras palavras, quando o trâmite recursal próprio se encerra sem apreciação de mérito da questão constitucional relevante, ou esteja pendente de apreciação, e a liberdade de locomoção esteja sob ameaça imediata e concreta, a exigir atuação jurisdicional urgente e autônoma. 

14. Nessa perspectiva, admite-se, em tal situação-limite, o afastamento do óbice decorrente da duplicidade de impugnações quando evidenciado que a tramitação recursal se encerrou, ou se mostra incapaz de ensejar exame útil da alegação de constrangimento ilegal, de modo que o não conhecimento ou indeferimento liminar do habeas corpus implicaria privação de qualquer apreciação jurisdicional de mérito sobre matéria diretamente afeta à liberdade de locomoção.  

15. Vale dizer, quando no recurso próprio não houver exame das teses defensivas ou estejam pendentes de exame e essas se destinarem a corrigir violência ou coação ilegal à liberdade, a análise da matéria de fundo em habeas corpus é cabível, na extensão necessária à concessão ou denegação da ordem. 
 
16. Tem-se expressão do poder-dever de juízes e tribunais de conceder a ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando constatada teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso”2. A harmonização do uso do habeas corpus não deve implicar restrição indevida à garantia constitucional, mas sim sua harmonização com os princípios estruturantes do processo e da jurisdição.
 
17.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentes, orienta-se no sentido de que, embora se admita a racionalização do uso do habeas corpus, não é possível afastar, de modo automático, o exame da alegação de constrangimento ilegal com fundamento exclusivo na suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade, especialmente quando ausente a apreciação de mérito das teses defensivas na via recursal própria. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Princípio da unirrecorribilidade. Inaplicabilidade. Impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial. Limites à aplicação do óbice processual. Necessidade de aferição de ilegalidade manifesta nos termos do art. 647-A do CPP. Determinação de conhecimento fático da matéria de fundo pelo STJ. Agravo regimental parcialmente provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus por inadequação da via para apreciação de pressupostos recursais de outro Tribunal. 
2. A defesa pretendia que houvesse determinação para que o STJ apreciasse o mérito do habeas corpus, afastando o óbice ao conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da unirrecorribilidade pode ser aplicado para impedir o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente à interposição de recurso especial; e (ii) determinar se o STJ, ainda que não conheça do writ, deve apreciar ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 647-A do CPP, mediante conhecimento fático da matéria de fundo. 
III. Razões de decidir 
4. O STJ não adentrou o mérito da questão. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
5. O habeas corpus tem natureza constitucional autônoma e não configura recurso, razão pela qual sua impetração simultânea a recurso especial não caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, que é próprio do sistema recursal. 
6. A jurisprudência do STF e do STJ revela que a tendência recente é restringir o conhecimento de habeas corpus substitutivo, mas sem afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando presentes ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. 
7. O art. 647-A do CPP estabelece que a ordem de habeas corpus pode ser concedida, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso”, o que impõe ao Tribunal a cognição fática da matéria de fundo para verificar eventual flagrante ilegalidade, mesmo diante de óbice processual. 
8. No caso concreto, embora o recurso especial e o agravo subsequente não tenham sido conhecidos pelo STJ por óbices das Súmulas nº 7 e nº 182 do STJ, as teses defensivas — nulidade das provas e ilegalidade na dosimetria — não foram apreciadas, para efeito do disposto no art. 647-A do CPP. 
9. A ausência de aferição de constrangimento ilegal pelo STJ frustra a própria finalidade do habeas corpus como instrumento de tutela da liberdade, especialmente diante da inexistência de apreciação meritória no recurso próprio. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte. Teses de julgamento: (...).” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LXVIII, da CRFB; CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: (...).
(HC nº 259.583-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 24/03/2026; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL À AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente “[...] condenado com fulcro no art. 121, § 2º, II do Código Penal, a uma pena de 15 anos de reclusão”. II. Questão em discussão 
2. Pretende-se a inaplicabilidade da regra da unirrecorribilidade recursal em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
III. Razões de decidir 
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob uma perspectiva garantista do processo penal, é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023). 
4. Do mesmo modo, “[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus” (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012). 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.
(RHC nº 265.408-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão  Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/04/2026, p. 15/04/2026; grifos acrescidos)

18. Feitas essas considerações, observo que, no caso concreto, o recurso especial interposto pela defesa não foi admitido na origem (e-doc. 2, p. 187-188), tampouco houve julgamento de agravo em recurso especial (ARESP nº 2.847.780/SC), conclusos ao ministro relator no STJ desde 04/04/2025. Na sequência, o habeas corpus impetrado no STJ foi indeferido liminarmente pelo ministro relator (e-doc. 2, p. 204-207), sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade, entendimento mantido no julgamento do respectivo agravo regimental (e-doc. 4). Tal circunstância evidencia que as teses defensivas não foram objeto de apreciação pelo STJ, tendo sido obstadas por fundamento de natureza estritamente processual, alusivo ao princípio da unirrecorribilidade, o que acabou por privar a defesa de pronunciamento jurisdicional efetivo, naquela instância, acerca da suposta ilegalidade.

19. Ademais, a matéria de fundo articulada pela defesa, consistente na discussão sobre o momento consumativo do crime de corrupção e a configuração dos pagamentos subsequentes da vantagem indevida como mero exaurimento, a fim de determinar a prescrição da pretensão punitiva, possui plausibilidade jurídica, na linha de precedentes desta Suprema Corte referenciados pelos impetrantes: RHC 181.566 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/05/2024, p. 22/08/2024; e INQ nº 4450/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024.

20. Além disso, convém observar, que o trancamento ou suspensão de processo-crime pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013; RHC nº 144.298-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018; HC nº 220.806-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023).  

21. Assim, diante da submissão de matéria de ordem pública que poderia permitir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, entendo que a manutenção da investigação criminal, com a iminente realização de audiência de instrução e julgamento, constitui injusto e grave constrangimento ao ora paciente passível de correção pelo writ impetrado no STJ. 

22. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de determinar a suspensão da ação penal nº 5006903-07.2021.4.04.7202/SC, em trâmite na 1ª Vara Federal de Chapecó/SC, bem como que o Superior Tribunal de Justiça reaprecie o Habeas Corpus nº 1.076.830/SC, afastando o óbice atinente ao princípio da unirrecorribilidade. Recomendo, ainda, ao Ministro Relator do ARESP nº 2.847.780/SC no STJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do processo.

23. Comunique-se, com urgência, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator